Tribunal: STF
Processo: ARE 1276998
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06, C/C ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03) – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALICERÇADOS NAS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA – PENA DEFINITIVA REDUZIDA SOMENTE DO RÉU RIVANILTON DOS SANTOS – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – AGENTES QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA, EM ASSOCIAÇÃO (ART. 35, DA LEI Nº 10.826/03) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA, MAS PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU RIVANILTON DOS SANTOS. ” (pág. 35 do documento eletrônico 24).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 45 do documento eletrônico 25).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Com efeito, consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...] 
    A autoria do crime está comprovada nos autos. Os Agentes públicos foram claros e seguros quanto à arma de fogo encontrada. Segundo depoimentos, os Agentes a encontraram dentro da residência da genitora do réu, no quarto ocupado por ele. Indagado sobre a propriedade do revólver, o increpado negou ser o proprietário. 
    Entretanto, a autoria do delito, por sua vez, de Rivanilton resta comprovada diante do fato de a arma de ter sido encontrada em seu quarto, dos termos de depoimento prestados pelo Major Ribeiro e pelo policial Genilson de Jesus bem como pelo conteúdo das conversas colacionadas às fls. 439/441, nas quais o requerido afirma que atentaria contra a vida de outras pessoas (provavelmente, com o uso de tal arma).
     Ademais, o auto de apreensão de f. 09 deixa patenteada a materialidade do delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, uma vez que a numeração estava suprimida. Anote-se que o impingido Rivanilton não detinha autorização para possuí-la. Outrossim, o laudo colacionado às fls.501/503 confirma a aptidão da arma apreendida. 
    Há que se dizer que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos dos policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos. […]” (pág. 38 do documento eletrônico 24).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – TJSE, nos embargos de declaração, ao julgar a suposta violação da casa da mãe do acusado, assim decidiu:
    “Como se vê, os presentes embargos traduzem, tão somente, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do recurso, não apontando, de fato, qualquer um dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, pois foram analisados todos os elementos que fizeram este colegiado decidir pelo não conhecimento do Apelo. 
    Ademais, sequer houve pedido do réu acerca da eventual ilicitude das provas obtidas nos autos, até mesmo porque inexistiu ilegalidade em tais provas, tendo em vista que o flagrante delito retira eventual eiva de invasão domiciliar. 
    Ressalto que as razões do convencimento deste julgador, devidamente demonstradas no acórdão guerreado, caso tenham gerado irresignação em quaisquer das partes, devem ser atacadas pelos meios recursais cabíveis, diversos dos Embargos de Declaração, que têm como finalidade precípua aclarar o decisum, eventualmente, viciado, salvo raríssimas exceções, conforme já disposto no início deste voto. Não podem os aclaratórios ter a pretensão de rever o julgamento, sob pena de ser desvirtuada sua finalidade.” (pág. 46 do documento eletrônico 25). 
    Observo que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Por pertinente, transcrevo a ementa do referido acórdão:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (grifei).
    Ademais, para afastar a falta de justa causa para a violação do domicílio, consignada no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator